Tribunal: TJES
Processo: 5006946-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006946-98.2023.8.08.000

EMBARG
ANTE:
HELENA PARAGUASSU BELOTE SILVA

EMBARG
ADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CAUSA ENVOLVENDO INCAPAZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 178, II, DO CPC – NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO.

1.
No caso dos autos, instado a se manifestar, o representante do Parquet defendeu que se faz necessário que seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos do processo a partir do momento em que o Parquet deveria ter sido intimado, na medida em que o v. acórdão que julgou procedente o recurso interposto pela operadora de plano de saúde, causou evidente prejuízo a agravada menor impúbere.

2.
Assim sendo, sem maiores delongas, resta evidenciada a nulidade apontada, diante da ausência de intervenção do órgão ministerial antes do julgamento do recurso com prejuízo à menor incapaz.

3.
Considerando a nulidade do julgamento e, portanto, do v. Acórdão, não mais remanesce nenhum ato realizado após a distribuição do Recurso de apelação, devendo os autos, portanto, retornar para o E. Relator originário, para que seja determinada a reinclusão do feito em pauta de julgamento, após a correção do vício apontado (intervenção do Ministério Público na forma do artigo 178, II, do CPC).

4
.

Embargos de declaração
acolhi
dos.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
para anular o acórdão
nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 12

de março de 202
4
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006946-98.2023.8.08.000

EMBARG
ANTE:
HELENA PARAGUASSU BELOTE SILVA

EMBARG
ADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração
opostos

p
or

H. P. B. S. representada por Paula Paraguassu Belote Silva

contra
o acórdão
proferido por est
a Primeira Câmara Cível
(Id
6024956
)

que,
por maioria de votos
,

deu provimento ao recurso
de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para revogar a tutela de urgência concedida.

A parte embargante

sustenta que
o acórdão

padece de

nulidade diante da ausência de intimação prévia do Ministério Público, na forma do artigo 178, II, do CPC, bem como que a conclusão do julgamento lhe causou prejuízo concreto incomensurável.

A
duz, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal Justiça
no julgamento do ERESP nº 1.886.929/SP para fins de excepcionar a taxatividade do rol da ANS e da aplicação da Lei nº 14.454/22.

Assim, requer
o provimento do recurso para anular o acórdão embargado, e na eventualidade de não atribuição de efeitos infringentes, sejam sanadas as omissões apontadas.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Em relação à matéria de ordem pública suscitada, n
a lição do Superior Tribunal de Justiça: "
A ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes
" (AgInt no AREsp 1.529.823/RJ, Relator Ministro RAUL Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020).

No caso dos autos, instado a se manifestar, o representante do
Parquet
defendeu
que se faz necessário que seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos do processo a partir do momento em que o Parquet deveria ter sido intimado, na medida em que o v. acórdão que julgou procedente o recurso interposto pela operadora de plano de saúde, causou evidente prejuízo a agravada menor impúbere (Id 6982511).

Assim sendo, sem maiores delongas, resta evidenciada a nulidade apontada, diante da ausência de intervenção do órgão ministerial antes do julgamento do recurso com prejuízo à menor incapaz.

Nesse ponto, vale destacar que o presente recurso foi inicialmente distribuído para o E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, todavia, quando do julgamento do agravo de instrumento, ora anulado, proferi voto divergente sendo na ocasião acompanhada pela maioria, razão pela qual fui designada Relatora do Recurso.

Portanto, considerando a nulidade do julgamento e, portanto, do v. Acórdão, não mais remanesce nenhum ato realizado após a distribuição do Recurso de apelação, devendo os autos, portanto, retornar para o E. Relator originário, para que seja determinada a reinclusão do feito em pauta de julgamento, após a correção do vício apontado (intervenção do Ministério Público na forma do artigo 178, II, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos
Embargos de Declaração

para anular o
acórdão de
julgamento d
o agravo de instrumento
e determinar, por conseguinte, o retorno dos autos ao E. Relator originário para reinclusão em pauta após correção do vício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 30/01/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Desembargadora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões